Tribunal: TJDFT
Processo: 0714012-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRORROGAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ICMS. CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Código Tributário Nacional, ao disciplinar o instituto da moratória, estabelece que somente o titular do poder de tributar, ou a União em caráter geral, poderá conceder moratória tributária, assim como que a sua concessão exige a edição de lei específica.
2. Ausentes os requisitos legais, não se justifica a concessão da prorrogação da exigibilidade do crédito tributário.
3. Mandado de Segurança conhecido e ordem denegada. Agravo Interno julgado prejudicado.